Tribunal: TJDFT
Processo: 0742691-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de obscuridade na decisão ao não reconhecer a proteção da coisa julgada em favor da Administração Pública na aplicação do limite majorado para requisições de pequeno valor (RPV) fixado pela Lei Distrital 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que ampliou o limite de RPV, e se haveria afronta à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, inciso I, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade em decisão judicial, sendo que decisão obscura é aquela que apresenta dubiedade, falta de clareza ou precisão, dificultando a compreensão do julgado.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da distinção entre normas que restringem e que ampliam direitos, concluindo que a majoração do limite de RPV pela Lei Distrital 6.618/2020 não afronta a coisa julgada, pois a norma expandiu direitos dos administrados, sem prejuízo à ordem cronológica de expedição dos requisitórios.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, nem à rediscussão de teses jurídicas já analisadas, sendo inviável a sua utilização para adequar a decisão ao entendimento subjetivo da parte embargante.
6. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1498059, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 1954398, 0714516-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 05/12/2024.

(g)